Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709673-28.2019.8.07.0005 RECORRENTE: VÂNIA NUNES VIEIRA RECORRIDO: CIRLEI FRANZONI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO CONDOMÍNIO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À RÉ EM SENTENÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. NÃO VERIFICADA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INDEVIDA. REVOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. NÃO SE DESINCUMBIU. ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS BENS ANTERIORMENTE PARTILHADOS. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO QUANTO AOS BENS QUE COMPÕEM O CONDOMÍNIO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE PERECIMENTO DE BEM MÓVEL A SER PARTILHADO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE RESERVA DE BENS. LITIGIOSIDADE INSTAURADA. SUCUMBÊNCIA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À RÉ REVOGADA. 1. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa. 2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça é vedado ao juiz conceder de ofício o benefício da gratuidade da justiça, sem que haja pedido expresso da parte. 3. Verificado que a parte não realizou pedido de concessão de justiça gratuita na contestação ou no curso da demanda, deve ser decotado da sentença o trecho que determina a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, por constituir julgamento extra petita. 4. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais, fato não demonstrado pela parte apelada, devendo o benefício ser mantido. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. O artigo. 1.320 do Código Civil dispõe que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Nestes termos, os condôminos possuem o direito potestativo de requerer a extinção do condomínio a qualquer momento, não havendo razões para o indeferimento do pedido. 6. A indivisibilidade da coisa e a inexistência de acordo entre os consortes impõem a alienação judicial dos bens. Precedentes. 7. A sentença da ação de extinção de condomínio não pode excluir bens cuja partilha já havia sido determinada em sentença transitada em julgado na ação de dissolução de união estável, sob pena de ofensa à coisa julgada. 8. A princípio, nos procedimentos de jurisdição voluntária é incabível a condenação das partes em ônus sucumbenciais. Entretanto, se instaurado litígio, é possível a distribuição dos ônus de sucumbência, já que diante da pretensão resistida, estabeleceu-se vencedor e vencido no procedimento. Inteligência do artigo 85 do CPC. 9. Reconhecimento de ofício de nulidade. Sentença extra petita. Gratuidade de justiça concedida à ré revogada. 10. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença parcialmente cassada. A recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à aplicação dos artigos 1.275, inciso IV, do Código Civil, 719, 85 e 88, inciso VI, todos do Código Adjetivo Civil, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.042.261/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030